Tribunal: TJSP
Processo: 1022201-97.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Cartão de crédito contratado por terceiro, delinquente, usurpando a identidade do autor. Compras realizadas com o uso do dispositivo. Autor cobrado indevidamente de quantia para ele expressiva. Tempo e energia consideráveis despendidos para a

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Cartão de crédito contratado por terceiro, delinquente, usurpando a identidade do autor. Compras realizadas com o uso do dispositivo. Autor cobrado indevidamente de quantia para ele expressiva. Tempo e energia consideráveis despendidos para a solução da questão no plano extrajudicial, sem êxito. Dano moral caracterizado. Hipótese em que tem aplicabilidade a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização, arbitrada na importância de R$ 2.000,00, não comportando a pretendida redução.

Negaram provimento à apelação.